Tribunal: STF
Processo: HC 256206
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Douglas Thadeu Salvador Rodrigues impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante pretende, em síntese:



    b) Ao final, requer o conhecimento e provimento da presente impetração para confirmação da liminar deferida, a suspensão do processo e recolhimento do mandado de prisão até a apreciação do mérito deste habeas corpus; 



    c) Subsidiariamente, requeremos a concessão da ordem de ofício para que seja corrigida as ilegalidades apontadas a saber: 



    c-1) O reconhecimento da violação ao artigo 41 do CPP, em razão da sentença operacionalizada pelo MM Juízo, ter aplicado tese diversa da sustentada em plenário e descrita da denúncia que apresentou crime continuado na origem. 



    c-2) A reforma da dosimetria da pena, reduzindo a pena-base para o mínimo legal de 4 anos de reclusão em relação ao delito do artigo 129, § 3º, do Código Penal, em razão da aplicação de critérios distintos na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal ao crime de tentativa de homicídio e postergada neste delito. 



    c-3) O reconhecimento da extinção da punibilidade dos delitos de lesão corporal simples e lesão corporal seguida de morte, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 109, III, e 110 do Código Penal. 



    c-4) A concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do parágrafo único do artigo 647-A do CPP, em razão da patente ilegalidade da condenação nos termos descritos na fundamentação da peça inicial do writ.



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 223.908 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 239.613 AgR, ministro André Mendonça; HC 221.125 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 224.505 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 248.790 AgR, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.892.116), observei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (desde “06/05/2025”).



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente